Tribunal: CARF
Processo: 10882.722623/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722623/2014-16
ACÓRDÃO
3202-002.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPH DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO PELA DRJ
Não há que se falar em nulidade da decisão DRJ, quando todos os pontos
da impugnação foram devidamente abordados e julgados.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade arguida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722623/2014-16
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 108-013.096, da 26a TURMA DA DRJ08:
Em análise procedimento de fiscalização resultante no auto de infração de fls 425
a 436, lançando de ofício a Contribuição para o PIS/Pasep – PIS e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, referentes a períodos de
apuração no ano-calendário de 2011, com crédito total lançado de R$ 701.151,56.

Conforme relatado em Termo de Verificação Fiscal, fls. 420 a 424, o auto de
infração é decorrente de procedimento de Revisão de Declaração (Malha PJ) do
ano-calendário de 2011, procedimento cientificado ao contribuinte em
17/03/2014, quando do recebimento do termo inicial da ação fiscal, fls. 3 a 6,
intimando-o a prestar esclarecimentos sobre divergências entre as informações
declaradas nas suas DIPJ, Dacons e DCTFs e entre essas e os recolhimentos
existentes de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IPI. Os autos de infração de IRPJ, CSLL e IPI,
decorrentes do mesmo procedimento, serão analisados nos respectivos processos
10882.722621/2014-27 e 10882.722622/2014-71, apartados deste.
Não houve resposta do contribuinte à primeira intimação recebida. Novamente
intimado a prestar os mesmos esclarecimentos, fls. 7 a 10, continuou sem
responder, vindo só a se manifestar em 21/05/2014, após ser contatado por
telefone pela fiscalização. Na resposta então apresentada, fls. 12 a 15, o
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722623/2014-16
3
contribuinte alega haver erros na DIPJ quanto ao PIS de jan/11, fev/11, abr/11 e
jun/11 e à Cofins de jan/11, fev/11, mar/11, mai/11 e 12/11, que deveriam ser
retificados, sem maiores explicações quanto aos valores que estavam declarados
nos Dacons ou comprovação dos supostos erros. Informa, quanto à Cofins de
jun/11, que constou na DCTF o valor de R$ 408,40 quando o correto seria R$
27.953,99, devendo a DCTF ser retificada.
Em nova intimação, recebida em 11/06/2014, fls. 26 a 28, o contribuinte foi
orientado a retificar suas DCTFs para adequá-las aos valores de tributos já
recolhidos, e assim o fez, apresentando para o mês de jun/2011 os seguintes
valores declarados:

Na mesma intimação, o fiscalizado foi solicitado a apresentar esclarecimentos
adicionais sobre os erros anteriormente alegados como existentes nas suas
declarações, respondendo em 11/07/2014:
“após as devidas análises não foram encontradas irregularidades na DIPJ, razão
pela qual deixa de retificá-la. Estando correta as informações que constam do
SPED enviado à Receita Federal” Ficou assim entendido que o contribuinte
afirmava nada ter a corrigir nas declarações DIPJ e Dacon já transmitidas.
Considerando estarem corretas as informações existentes nos Dacons, a
fiscalização cotejou os valores declarados em Dacon x DCTF e lançou as diferenças
de ofício, apurando-as conforme quadros a seguir:

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722623/2014-16
4

Da impugnação
O contribuinte teve ciência do auto de infração em 15/08/2014, fl. 437.
Irresignado, apresentou sua impugnação em 09/09/2014, contestando,
basicamente, a validade do auto-de-infração, que alega encontrar-se eivado de
incorreções, ser confuso, não apresentar de forma clara e precisa a descrição do
fato e a disposição legal infringida, o que lhe teria impossibilitado a ampla defesa.
Cita acórdãos administrativos de anulação de auto-de-infração por
fundamentação legal defeituosa.
Aduz que o auto de infração não foi lavrado com base em lei e que a autuação
não foi conduzida segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé,
observando a lei e o direito, requerendo a nulidade do auto de infração por
flagrante desrespeito aos direitos do contribuinte.
O manifestante não junta provas de suas alegações, nem destaca nas peças em
discussão onde estariam os problemas enxergados. A impugnação não desce a
detalhes, tratando-se de alegações em caráter geral.
A impugnação foi julgada improcedente pela 26a TURMA DA DRJ08, em sessão de
26 de abril de 2021, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento formalizado através de Auto de Infração.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722623/2014-16
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar
A recorrente aduz que houve prescrição do crédito tributário ora em questão,
porque a sua impugnação demorou mais de 7 (sete) anos para ser julgada.
No entanto, no que tange ao argumento de que o processo não teria uma duração
razoável, tendo em vista a demora do julgamento e, por isso, o processo administrativo estaria
prescrito, em que pese esta julgadora entender que, de fato, em certas ocasiões existem uma
morosidade excessiva do trâmite do PAF, é de se observar que a matéria aqui debatida é de
natureza tributária, aplicando-se ao caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, dispõe o RICARF a necessidade deste colegiado se vincular aos
entendimentos sumulados deste próprio Tribunal Administrativo.
Logo, não há que se falar em nulidade por prescrição. Dessa forma, rejeito a
referida preliminar.
Mérito
A recorrente alega que o referido auto de infração é confuso porque não apresenta
de forma clara e precisa a descrição do fato e a disposição legal infringida, o que lhe teria
impossibilitado a ampla defesa.
No entanto, verifica-se que todo o procedimento fiscal está muito bem explicado e
fundamentado, consoante análise do procedimento de revisão interna de declaração.
Ademais, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, foram cruzadas as
informações existentes nos Dacons da recorrente com as informações existentes nas suas DCTFs.
Ou seja, informações que a própria recorrente prestou à RFB e que eram de seu total
conhecimento e controle.
Nesse sentido, a recorrente foi intimada a apresentar esclarecimentos e
justificativas da divergência dos valores informados em Dacons e DCTFs. Isso porque os débitos
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722623/2014-16
6
apresentados em DCTF, por expressa disposição legal, constituem confissão de dívida e, portanto,
são instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito tributário.
Assim, a fiscalização confirmou que a recorrente informara a existência de débitos
em Dacons e que estes não contavam declarados/confessados em DCTF. Portanto, era necessário
seu lançamento para que o crédito tributário pudesse ser exigido pela administração e, como ato
vinculado, era obrigação da fiscalização lançá-lo de ofício em auto de infração, como foi
corretamente efetuado, com a fundamentação legal pertinente, conforme consta na descrição dos
fatos e enquadramento legal das infrações apuradas, às fls. 426 e 431.
Por outro lado, não há nenhuma prova acostada ao referido recurso, ou seja, as
contestações apresentadas discutem em termos gerais a validade do auto de infração, não
adentrando na ocorrência do fato gerador, na base de incidência tributária e no cálculo do tributo
devido.
Logo, não há que se falar em preterição do direito de defesa. Isso porque à luz da
decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à recorrente o esclarecimento das
divergências apontadas, o que de fato não fez.
Ao contrário disso, a recorrente limitou-se em reproduzir as alegações apresentadas
na Impugnação.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
O impugnante clama pela nulidade do lançamento alegando não apresentar de
forma clara e precisa a descrição do fato e a disposição legal infringida, o que lhe
teria impossibilitado a ampla defesa. Convém salientar que todo o procedimento
fiscal documentado nos autos, das fls. 2 a 440, faz parte do auto de infração que
se analisa, estando muito bem explicado nos autos, constando de procedimento
de revisão interna de declaração, conhecido como Malha PJ.
Por definição, a Revisão Interna PJ (Malha Fiscal PJ) é procedimento sumário e
interno (isto é, não se trata de auditoria de livros, registros e documentos
contábeis e/ou fiscais) destinado à verificação de inconsistências entre
informações econômico-fiscais prestadas pelo próprio contribuinte em
declarações, demonstrativos ou outras obrigações acessórias enviadas à RFB,
relativamente ao anocalendário que estiver sendo verificado, procedimento
rápido, de simples cruzamento de informações e apuração de divergências
informadas.
No presente caso, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, foram
cruzadas as informações existentes nos Dacons do contribuinte com as
informações existentes nas suas DCTFs.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722623/2014-16
7
Informações que ele mesmo prestou à RFB e que eram de seu total conhecimento
e controle.
Visto nos autos que o impugnante foi intimado a apresentar esclarecimentos e
justificativas da divergência dos valores por ele mesmo informados em Dacons e
DCTFs sem nada responder, constituiu-se o lançamento com as informações que
ele mesmo já havia prestado nas declarações.
Os débitos apresentados em DCTF, por expressa disposição legal, constituem
confissão de dívida e, portanto, são instrumentos hábeis e suficientes para a
exigência do crédito tributário. A entrega de DCTF sem débitos, seja original ou
retificadora, implica na não confissão de dívida alguma.
Verificado pela fiscalização que o contribuinte informara a existência de débitos
em Dacons e que estes não contavam declarados/confessados em DCTF, era
necessário seu lançamento para que o crédito tributário pudesse ser exigido pela
administração e, como ato vinculado, era obrigação da fiscalização lançá-lo de
ofício em auto de infração, como foi corretamente efetuado, com a
fundamentação legal pertinente, conforme consta na descrição dos fatos e
enquadramento legal das infrações apuradas, às fls. 426 e 431.
Ademais, o direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto no art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal, é uma garantia do processo administrativo. Instaurada a
fase litigiosa, com a impugnação apresentada, o impugnante tem a oportunidade
de exercer seu direito ao contraditório, podendo apresentar as provas e
argumentos que julgue necessários a sua defesa. Como visto, não há nenhuma
prova acostada à impugnação e as contestações apresentadas discutem em
termos gerais, sem qualquer procedência, a validade do auto-de-infração, não
adentrando na ocorrência do fato gerador, na base de incidência tributária e no
cálculo do tributo devido.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade arguida e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 515
DF CARF MF
Original